Tribunal: TJMT
Processo: 1004385-87.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004385-87.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (APELANTE), KAIQUE RIBEIRO CALIXTO - CPF: 377.956.078-02 (ADVOGADO), LEONARDO CESAR DE OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 033.448.971-79 (APELADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual e devolução de valores pagos em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido, bem como condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na análise da regularidade da rescisão contratual e do dever de indenizar por danos materiais e morais, em razão do atraso na entrega do imóvel.

III. Razões de decidir

3. O atraso na entrega do imóvel adquirido, em desrespeito aos prazos previstos contratualmente, justifica a rescisão contratual, nos termos da Súmula no 543 do STJ, com a restituição integral dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

4. A mera inadimplência contratual, sem a demonstração de excessivo atraso ou de abalo extrapatrimonial relevante, não enseja reparação por danos morais, caracterizando-se como mero descumprimento contratual.

5. Alegações de irregularidades no contrato em razão de fraude praticada por ex-sócia não afastam a responsabilidade da empresa pelos prejuízos causados ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“O atraso na entrega de imóvel, salvo em hipóteses de atraso desarrazoado ou com impacto significativo na esfera extrapatrimonial do adquirente, não configura, por si só, dano moral indenizável”.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 186, 927; CDC,
arts
. 6o, VI e 22; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1816498/DF; TJ-MT, Apelação no 1016545-39.2023.8.11.0003; TJ-MG, AC no 10000211476155001.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

p
ela MFMT Construtora e Incorporadora LTDA
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Segunda
Vara
Cível
da Comarca d
e
Várzea Grande
,

que julgou

procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
de Rescisão
de Contrato por Descumprimento de Cláusula
proposta por Leonardo Cesar de Oliveira
Assunção.

E
m suas razões recursais,
o
Apelante

argumenta
que a ausência de reconhecimento de firma no contrato pactuado impede a verificação da legitimidade do contrato, bem como que
o contrato contém assinatura de ex-sócia fraudadora.

Alega que os fatos trazidos pelo Recorrido na demanda não são aptos a gerar danos morais indenizáveis, tratando-se de mero aborrecimento.

Forte
nessas razões, r
equer
o provimento do Apelo
, para
reformar

o entendimento proferido pelo Juízo
a quo
, e julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada no id. 248925027.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pela MFMT Construtora e Incorporadora LTDA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão de Contrato por Descumprimento de Cláusula proposta por Leonardo Cesar de Oliveira Assunção.

Extrai-se da inicial que
Leonardo Cesar de Oliveira Assunção ajuizou a presente demanda em desfavor da pessoa jurídica MFMT Construtora e Incorporadora LTDA, sob a alegação de que firmou contrato de compra e venda com a requerida, em 11/11/2018, de imóvel localizada na Rua Vereador Estevão F. da Cunha, Casa 39, da Quadra 49, do Loteamento Santa Cecilia pelo valor de R$ 120.000.000 (cento e vinte mil reais) e pagou R$ 3.000.00 (três mil reais), a título de entrada, com previsão de entrega prevista para 180 dias, em maio de 2019.

Após findo o prazo para entrega do imóvel, a parte Autora requereu a rescisão do contrato e a devolução dos valores. Diante da negativa administrativa, ingressou a presente demanda.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
(...)
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de DECLARAR rescindido o contrato firmado entre as partes e CONDENAR a requerida a:

1) A restituir ao autor o montante que pagou em decorrência da diferença do valor do imóvel no contrato e no financiamento, quais sejam: R$3.000,00 de entrada e as parcelas decorrentes do aditamento de confissão de dívida, que tenham sido adimplidas, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, acrescido de juros legais de 1% ao mês, desde a citação;

2) Ao pagamento em favor do autor da quantia de R$300,00 a título de multa contratual;

3) indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, no importe de R$5.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil. Suspensa, por ora, a exigibilidade, forte no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, tendo em vista que lhe foi concedida a gratuidade da justiça”.

Deste ato, recorre a parte
Requerida.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
possibilidade de rescindir o contrato entabulado entre as partes, pela via judicial, em razão de atraso na entrega de obra, bem como determinar a restituição de valores pagos e se, no feito, há danos morais indenizáveis.

Extrai-se dos autos que em
11 de novembro de 2018

as partes celebraram
“Instrumento particular de promessa de venda e compra”
, referente
ao imóvel localizado na Rua Vereador Estevão F. da Cunha, Casa 39, da Quadra 49, do Loteamento Santa Cecilia
pelo preço total de R$

120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Na cláusula 1
0
do instrumento contratual, há previsão de que a entrega do imóvel ocorreria em
180 (cento e oitenta) dias
, com possibilidade de aplicação de prazo de tolerância de
90 (noventa)
dias.

O prazo estabelecido no contrato regente escoou sem que a parte Requerida tenha entregado o imóvel adquirido pela parte Recorrida.

A par dos argumentos recursais, especialmente em relação às informações acerca
d
e possível fraude praticada por ex-sócia,

no caso, não se verifica a comprovação de que, à época do ajuizamento da demanda, a obra teria sido entregue à Autora.

É fato que

as
obras de infraestrutura do loteamento não foram entregues no prazo legal.

A partir d
isso
, de rigor a procedência do pedido da parte Autora, para rescindir o referido contrato, bem como para determinar a restituição dos valores comprovadamente pagos.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADAS – PLEITO A RETENÇÃO DE VALORES PAGOS – IMPOSSIBILIDADE – ATRASO DA OBRA – INVERSÃO CLÁUSULA PENAL – CABIMENTO – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – DANOS MORAIS – CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VÍCIOS QUANTO À ENTREGA DO IMÓVEL E TAMBÉM QUANTO AOS DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS JURISPRUDÊNCIAS SOBRE A MATÉRIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Descabida é a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são suficientes ao confronto da fundamentação adotada pelo Magistrado na sentença.

“O atraso imotivado na entrega da obra de infraestrutura do loteamento enseja a rescisão do contrato, por culpa exclusiva do vendedor e, consequentemente, impõe-se a restituição integral dos valores pagos pelo apelado, a teor da Súmula no 543 do STJ. A construtora apelante deve ser condenada a pagar a multa prevista no contrato em razão do atraso na entrega do imóvel. É cabível a indenização por danos morais quando o atraso na entrega das obras de infraestrutura do loteamento é desarrazoado, frustrando a expectativa do consumidor. O valor da indenização deve ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (TJ-MG - AC: 10000211476155001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2021).

Ainda que haja o desprovimento do apelo interposto pela Requerida/Apelante, mostra-se incabível a majoração da verba honorária sucumbencial requerida pela parte Autora, eis que
esta
também interpôs apelo, o qual foi contrarrazoado, sendo que não houve o provimento total do pedido.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável e tentativa de rediscutir o julgado, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

(N.U 1025482-09.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 08/05/2024)
”.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – ALEGAÇÃO DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – DESNECESSIDADE – MERO AGENTE FINANCIADOR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ILÍCITO A ENSEJAR REPARAÇÃO CIVIL E APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO IMPUTANDO O FATO A CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR E FATO DE TERCEIRO - NÃO ACOLHIMENTO – RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA MANTIDA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS REFERENTES AOS ALUGUÉIS QUE A AUTORA TEVE DE SUPORTAR PELO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL MANTIDO – TEMPO DE ENTREGA DA OBRA EM 15 MESES – ATRASO DE MAIS DE ANO – ATRASO QUE EXTRAPOLOU A RAZOABILIDADE – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUE ATENDE AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há que se falar em legitimidade da CEF para figurar no polo passivo da demanda, vez que atuou apenas como agente financiador da obra, de maneira que seu interesse consiste apenas em averiguar se o dinheiro emprestado está sendo empregado para a finalidade contratada. Logo, não tem ela legitimidade para responder pelo atraso na entrega do imóvel, tampouco por vícios na construção.

Assim, não sendo a Caixa Econômica Federal parte legítima para figurar no polo passivo da ação, não há que se falar em incompetência da Justiça Comum para julgar a causa.

Restando demonstrado nos Autos que o prazo da entrega da obra foi em muito extrapolado, tendo em vista que deveria ser entregue em janeiro/2013 e foi entregue somente em janeiro/2014, não há como afastar a responsabilidade da demandada quanto aos danos materiais suportados pela Autora decorrentes dos aluguéis que teve de suportar durante o período de inadimplemento.

Tendo em vista que o prazo da entrega do imóvel extrapolou de forma considerável o convencionado, mantém-se o dano moral, uma vez que resta caracterizado nos autos, não se tratando o caso de mero desconforto do cotidiano suportado pela Autora.

Verificando-se que o valor da indenização a título de danos morais atende a razoabilidade e a proporcionalidade, além do caráter punitivo pedagógico, não há falar em sua majoração ou
e
minoração.

(N.U 0010149-61.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024)
”.

“
EMENTA: RECURSO ESPECIAL - DESPESAS CONDOMINIAIS - TRANSFERÊNCIA DA POSSE EM VIRTUDE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO - PROMISSÁRIO-COMPRADOR - IMISSÃO NA POSSE, COM O PLENO CONHECIMENTO DO
CONDOMÍNIO - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REGISTRO - DESINFLUÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.[...] V - Para a correta definição do responsável pelos encargos condominiais, em caso de contrato de promessa de compra e venda, deve-se aferir, pontualmente, se houve efetiva imissão na posse por parte promissário-comprador (ainda que em caráter precário) e se o condomínio teve ou não o pleno conhecimento desta. Presentes tais circunstâncias, a responsabilidade pelas despesas condominiais deve ficar a cargo do promissário-comprador, no período em que tiver exercido a posse do bem
imóvel;VI
- Recurso Especial provido.

(STJ – Terceira Turma - REsp no 1.079.177/
MG -
Min. MASSAMI UYEDA,
DJe
de 17/6/2011)
”.

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO TAXAS CONDOMINIAIS.LEGITIMIDADE PASSIVA PROMITENTE COMPRADOR - DETENTOR DA POSSE DO IMÓVEL. SÚMULAS 83 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.I. Na linha da orientação adotada por este Tribunal, a responsabilidade pelas despesas de condomínio ante a existência de promessa de compra e venda, pode recair tanto sobre o promitente comprador quanto sobre o promissário vendedor, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. Sob esse prisma, pois, a questão relacionada à posse do imóvel, e não só a propriedade, é relevante para a aferição da responsabilidade por tais
encargos.II
. Agravo improvido.

(STJ – Terceira Turma -
AgRg
no Ag 660.515/RJ, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, -
Julgado em 26/8/2008,
DJe
23/9/2008)
”.

Anota-se, ainda, que em relação ao argumento de fraude perpetrada, em tese, por ex-sócia da pessoa jurídica recorrente, cabe a esta ajuizar ação própria, de forma que o consumidor ora Apelado não pode ser prejudicado a partir de tal alegação.

Neste ponto,
portanto,
a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau comporta ratificação.

Do dano
moral.

Na sentença
objurgada
,
o Juízo entendeu pela condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais).

S
egundo entendimento proferido pela Corte de Vértice, o atraso de entrega de obra capaz de gerar danos morais indenizáveis é aquele desarrazoad
o
, que extrapola os limites toleráveis, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1816498 DF 2019/0139897-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2019)

Ocorre que, no caso dos autos, o contrato entabulado entre as partes previa a entrega do imóvel
até agosto/2019
, sendo certo que a parte Autora ingressou com a presente demanda no mês de
fevereiro/2020
, ou seja, após
decorridos
0
6
(
sei
s
) m
e
s
es
de atraso.

Sendo assim, não se verifica a existência de excessivo atraso na entrega do imóvel adquirido pela parte Autora, de forma que não há se falar em condenação da imobiliária ao pagamento de dano moral.

Coadunando com o entendimento adotado, colaciono julgado deste Sodalício:

“
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – NEGÓCIO CELEBRADO APÓS A LEI 13.786/2018 – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA A SOLUÇÃO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – AUSÊNCIA DE EVENTO DE FORÇA MAIOR OU FORTUITO EM RAZÃO DA PANDEMIA – CAUSAS QUE NÃO ELIDIRAM A MORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE – DANO MORAL – INDEVIDO - RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

Conforme preconiza o art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aquilatar a necessidade de instrução do processo. No caso, a solução da controvérsia, restrita ao atraso na entrega do empreendimento, dispensa prova pericial, vez que a celeuma pôde ser dirimida, com base na farta prova documental juntada aos
autos, não
havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, sem qualquer abatimento, o que inclui a comissão de corretagem. Inteligência da Súmula 543 do STJ.

O mero inadimplemento contratual não dá ensejo à reparação por suposto abalo moral. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1016545-39.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024)
”.

Portanto, diante dos fatos narrados, a sentença recorrida comporta provimento, tão somente, para
afastar a condenação de pagamento de indenização por danos morais, mantendo os demais pontos do ato sentencial.

Forte nessas razões,

DOU
PROVIMENTO
, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível interposto,
tão somente
,

para
afastar a condenação em
pagamento de
indenização
a título de dano moral, mantendo os demais termos da sentença recorrida inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024